Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Processo : 0708069-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 184260125 dos originários n. 0708445-02.2021.8.07.0020), proferida em execução de título extrajudicial, que determinou manifestação prévia do exequente-agravado, por considerar que o pedido liminar não se enquadra nas hipóteses dos incisos I a IV do art. 311 do CPC. O EXECUTADO-AGRAVANTE relata que, em cumprimento de decisão em agravo de instrumento, o juízo a quo autorizou a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos. Alega que a penhora passou a comprometer significativamente a sua subsistência, visto que, somada a outros descontos em sua folha de pagamento, resultou na indisponibilidade de mais de 90% de seus rendimentos, e, por isso, apresentou requerimento em sede de tutela de evidência com pedido liminar para revisão do percentual da penhora. Sustenta que, embora não tenha especificado em qual inciso se baseia o pedido de tutela de evidência, é possível inferir dos autos que se funda no inc. IV do art. 311 do CPC, porquanto o pedido foi instruído com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, sem que o réu possa apresentar prova capaz de gerar dúvida razoável Afirma que o juízo singular, ao cumprir a ordem de penhora de 30% do salário, não considerou a ocorrência de mudanças substanciais no contexto fático, tais como “outros descontos em sua folha de pagamento, decorrentes de empréstimos anteriores, contribuições previdenciárias, convênios e retenção de imposto de renda na fonte”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para adequar o percentual da penhora em 5% ou, pelo menos, em 10% dos rendimentos líquidos do agravante, e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Ainda que o agravante defenda que o pedido de tutela de evidência se funda no art. 311, IV, do CPC, o fato é que o juízo de origem ainda não analisou o pedido liminar que o agravante reitera neste recurso, porque diferiu a apreciação para momento seguinte à oitiva do agravado, o que, a princípio, coaduna-se com o princípio do contraditório e da vedação de decisão surpresa, sobretudo quando já há decisão favorável à parte contrária proferida em agravo de instrumento anterior. Com efeito, se o juízo a quo não examinou o pedido liminar, não existe uma decisão de indeferimento. Logo, como a questão ainda não foi analisada pelo juízo originário, inviável sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. QUESTÕES DE FATO CONTROVERSAS. IMÓVEL. POSSE DO RÉU DO INTERDITO. PRESERVAÇÃO ATÉ A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE MENOR. QUESTÃO. RESOLUÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) De toda sorte, cumpre notar que, em consulta aos autos de origem, consta que o agravado já apresentou sua manifestação em 28/02/2024, o que viabilizará a análise do pedido liminar pelo juízo singular. Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator